Tribunal: TJDFT
Processo: 0000017-89.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000017-89.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 69060193, o SINDIRETA requer “a fixação dos honorários da presente execução”. Intimado, o DF alegou que o pedido de fixação dos honorários está precluso (ID: 70778116). Passo a decidir. Impende salientar que, ao contrário do que alega o Distrito Federal, o pedido de fixação dos honorários sucumbenciais relativos à execução não foi atingido pela preclusão. Na petição de ID: 53882349, o exequente requereu a fixação dos honorários, todavia, na decisão de ID: 54257993, optou-se por apreciar o pedido posteriormente, a fim de não acarretar confusão nos autos. Ademais, quanto à fixação de honorários sucumbenciais, firmou-se na cláusula 7 do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6, extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997, que “O Distrito Federal pagará os honorários advocatícios fixados nas execuções, conforme estipulado em cada processo, após a conclusão da fase executória com relação a todos os beneficiários”. No caso, foram excluídos da presente execução os servidores MANOEL CARDOSO DE SOUSA (ID: 11987279), MANOEL HERCULANO FILHO (ID: 11987263), MARCIO ANTONIO DE MENDONÇA (ID: 11987263) e MANOEL MARCULINO DA SILVA (ID: 51096392). O processo foi extinto pelo pagamento em relação aos substituídos MARCIA PACHECO LABOISSIERE (ID: 50394457), e MARIA APARECIDA L. DE SOUSA (ID: 67032076). Por sua vez, foram expedidos precatórios em favor de MARCIA KATHARINA VIEIRA MEIRA (ID: 60504599), MARCIA PATRICIO DE OLIVEIRA (ID: 60504621, MARCIA PEREIRA BRANDÃO (ID: 60504591 e MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA, cujo precatório foi expedido nos Embargos à Execução n. 0017864 07.2008.8.07.0000, no ID: 60589455. Assim, é oportuno o momento em que o exequente requer a estipulação dos honorários à execução, não havendo que se falar em preclusão. No que se refere aos honorários advocatícios da execução, dispõe o art. 85, §3o, I e II, do CPC, verbis: § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários mínimos; II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários mínimos até 2.000 (dois mil) salários mínimos; (...). Os critérios estabelecidos no § 2o do mesmo artigo, por sua vez, compreendem o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Sobre a possibilidade de cumulação dos honorários advocatícios fixados na execução com os dos embargos do devedor, a jurisprudência do STJ já é pacífica quanto ao tema. Confira-se: TRIBUTÁRIO.PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÕES AUTÔNOMAS.HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, os embargos à execução constituem ação autônoma e, por conseguinte, é possível a cumulação da condenação em honorários advocatícios arbitrados na ação de execução com aqueles arbitrados em embargos à execução, observado o limite percentual de 20% (art. 20, § 3o, do CPC) na soma das duas verbas. 2. Entretanto, essa autonomia não é absoluta, pois o sucesso dos embargos do devedor importa a desconstituição do título exequendo e, consequentemente, interfere na respectiva verba honorária. Logo, apesar de a condenação ao pagamento de honorários na execução não estar condicionada à oposição dos embargos, a sorte desses influencia no resultado daqueles, de modo que a fixação inicial dessa quantia tem caráter provisório. 3. Hipótese em que o Tribunal de origem posicionou-se no mesmo sentido da atual e pacífica jurisprudência do STJ. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1559922/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 1o/12/2015). Na hipótese, tendo em vista que os embargos do devedor foram julgados parcialmente procedentes (acórdão n. 367.209 no ID: 11987263), os valores apresentados pelo exequente referentes aos créditos de MARCIA PACHECO LABOISSIERE, MARIA APARECIDA L. DE SOUSA, MARCIA KATHARINA VIEIRA MEIRA, MARCIA PATRICIO DE OLIVEIRA, MARCIA PEREIRA BRANDÃO e MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA, exceto quanto aos juros de mora e à dedução da parcela do custeio do pleiteado benefício – temas resolvidos entre as partes no item 6 da transação noticiada acima, extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao MSG n. 7.253/1997, independente de adesão –, mostram-se incontroversos e refletem o proveito econômico obtido com a execução, sobre o qual deve incidir a respectiva verba honorária, nos termos dos incisos I e II do § 3o c/c § 5o do art. 85 do CPC, haja vista compreender-se nos limites ali previstos. Nesse contexto, diante da possibilidade de cumulação dos honorários advocatícios fixados no feito executivo com os dos embargos do devedor, atento à natureza e às características das demandas concernentes ao benefício-alimentação, bem como ao longo tempo de duração dos processos, arbitro os honorários advocatícios da execução em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico retromencionado até 200 (duzentos) salários mínimos e em 8% (oito por cento) no que eventualmente exceder a este valor, nos termos dos incisos I e II do § 3o c/c § 5o do art. 85 do CPC/2015, vedada a compensação. Preclusa esta decisão, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos referentes aos honorários sucumbenciais. Intime-se. Brasília, 14 de abril de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR